Tribunal: TJSP
Processo: 2264768-53.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Representação comercial
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Civil e processual. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais julgada parcialmente procedente, ora em fase de liquidação de sentença. Acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, segundos embargos de declaração, manejados em agravo de instrumento interposto contra decisão que dispôs que a hipótese não era de liquidação por arbitramento, mas sim pelo procedimento

Ementa:
Civil e processual. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais julgada parcialmente procedente, ora em fase de liquidação de sentença. Acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, segundos embargos de declaração, manejados em agravo de instrumento interposto contra decisão que dispôs que a hipótese não era de liquidação por arbitramento, mas sim pelo procedimento ordinário (por artigos). Supostas ofensa à coisa julgada e manifesta violação à norma jurídica.
Tese da decadência que não pode ser acolhida, uma vez que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 15 de dezembro de 2017 e a ação rescisória foi protocolada em 25 de novembro de 2019, tendo sido respeitado, portanto, o prazo de 2 (dois) anos previsto no artigo 975, caput, do Código de Processo Civil.
Inocorrência de violação à coisa julgada, uma vez que o acórdão rescindendo se limitou a "declarar que a indenização em liquidação seja apurada segundo a disposição contida no Acordão exequendo que tem o seguinte conteúdo: "devendo a ré indenizar a autora, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, pelo valor de cada botijão vendido diretamente ao consumidor" (fls. 78 e fls. 86)".
Se não houve ofensa à coisa julgada (que abriga o acórdão não unânime prolatado na fase de conhecimento) e se não se divisa nenhum outro pronunciamento definitivo de mérito, daí mesmo decorre que não se pode falar na violação aos artigos 502, 503, 507, 508, 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Manifesta ofensa aos artigos 2o, 141 e 1.022 do Código de Processo Civil também não caracterizada.
Fase de liquidação do título judicial que ainda se encontra em andamento, com atenção às teses não convergentes sustentadas pelas partes. Definição do quantum debeatur que depende de produção de provas e que se dará oportunamente, aí sim por meio de pronunciamento de mérito.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.